Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-38.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-38.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES FELIX

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno, confirmando a impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário ao cargo após aposentadoria voluntária pelo RGPS, sem realização de novo concurso público. A embargante alegou omissão do julgado quanto à observância do contraditório e ampla defesa, contradição na análise dos princípios administrativos, erro quanto à aplicação da EC 103/2019 e omissão sobre sua condição de admitida antes da CF/88 sob regime celetista, postulando o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer seu direito à reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição e erro material ao negar a reintegração da embargante, deixando de analisar adequadamente os fundamentos por ela apresentados sobre devido processo legal, regime jurídico aplicável e direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente todos os fundamentos relevantes apresentados pela embargante, demonstrando que a Lei Municipal nº 1.212/1994 estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo, que o art. 37, II, da CF exige concurso público para provimento de cargo efetivo, que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento sobre impossibilidade de reintegração sem concurso, e que o Tema 606 aplica-se apenas a empregados públicos celetistas, afastando qualquer alegação de omissão ou contradição.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 5º, LV, 37, II e § 14; Lei Municipal nº 1.212/1994, art. 34, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.03.2021; STF, RE 1287550 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.05.2021; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8001684-38.2022.8.05.0032
, oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Embargante
MARIA DAS GRACAS NEVES FELIX
e Embargado
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03